Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734956-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar acerca da preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 41695324 e id 42303771). Prazo: quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator